Tribunal: CARF
Processo: 13984.000534/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.000534/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.028 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
ANTONIO VARELA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IMPOSTO APURADO
NA DAA.
É admitida a dedução do imposto apurado na declaração de ajuste com o
imposto retido na fonte correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
Devem
ser
abatidas,
dos
rendimentos
recebidos
acumuladamente,
integralmente as despesas com advogados, desde que relativas à ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos, que tenham sido pagas pelo
contribuinte e sem indenização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.000534/2010-31
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.028 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.000534/2010-31

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 3 a 8, foi efetuado o lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, código de receita 2904, no valor de
R$ 676,01, acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora, relativos ao ano-
calendário 2007, exercício 2008.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 5 e 6, o lançamento é
decorrente constatação de omissão de rendimentos de pessoa jurídica, decorrente de
ação judicial, no valor de R$ 41.206,15. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 1.236,18.
Relata ainda que não foi apresentado recibo de honorários advocatícios que
justificassem a redução dos valores recebidos da ação movida contra o INSS e recebida
através da Caixa Econômica Federal.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2, alegando,
em síntese, que o montante recebido da ação judicial movida contra o INSS teve a
seguinte composição:
1.1 Valor Bruto Recebido .........................................................R$ 50.746,20
1.2 (-) IRRF ...............................................................................R$ 1.236,18
1.3 (-) CPMF .............................................................................R$ 31,32
1.4 (-) CPMF ............................................................................R$ 31,32
1.5 (-) Honorários Advocatícios (CPF 250.667.819-00)...........R$ 8.241,23
(=) VALOR LIQUIDO RECEBIDO .........................................R$ 41.206,15
Reitera que houve o pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 8.241,23, e
que está apresentando o recibo correspondente.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.028 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.000534/2010-31

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/12/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 13/12/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a Receita Federal errou ao considerar que o recorrente
recebeu o valor de R$ 50.746,20, uma vez que deste valor deve ser subtraído o valor do IRRF, da
CPMF e dos honorários pagos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a acusação de omissão de rendimentos recebidos em
decorrência de ação judicial, no valor de R$ 41.206,15.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conheço da impugnação.
Primeiro, o próprio contribuinte confirma em sua impugnação que o valor bruto dos
rendimentos recebidos da ação judicial foi de R$ 50.746,20, e que recebeu líquido a
importância de R$ 41.206,15 já deduzida dos honorários advocatícios (R$ 8.241,23) e
do IRRF (R$ 1.236,18).
Consulta aos sistemas informatizados da RFB (Portal IRPF), mostra que no ano-
calendário 2007, o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis do Instituto Nacional de
Seguro Social - INSS no valor de R$ 16.007,20 e IRRF no valor de R$ 41,52, além dos
rendimentos decorrentes de ação judicial.
Consta dos autos dois comprovantes de levantamento judicial da Caixa Econômica
Federal em nome do Sr. Antonio Varela, ambos datados de 27/03/2007, um no valor de
R$ 8.241,23, e o outro no valor de R$ 41.206,15 (fls. 10), o que totaliza o montante
recebido de R$ 49.447,38. Deste montante houve a retenção do IRRF (R$ 1.236,18) e
CPMF (R$ 31,32 + R$ 31,32).
Observa-se que no ano-calendário 2007, o contribuinte declarou rendimentos tributáveis
somente do INSS no valor de R$ 54.140,55 e compensou IRRF no valor de R$
1.277,70. Já a autoridade fiscal quando da elaboração da Notificação de Lançamento,
ajustou o valor dos rendimentos recebidos do INSS declarados de R$ 54.140,55 para R$
16.007,20 e do IRRF de R$ 1.277,70 para R$ 41,52, e incluiu o montante de R$
41.206,15, correspondente aos rendimentos recebidos da ação judicial através da CEF e
compensou o IRRF de R$ 1.236,18, o que resultou, de fato, na apuração de uma
omissão de rendimentos decorrentes da ação judicial no valor de R$ 3.072,80. Ou seja,
o contribuinte já havia declarado a importância de R$ 38.133,35 dos rendimentos
recebidos da ação judicial como sendo do INSS.
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.028 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.000534/2010-31

Quanto aos honorários advocatícios, verifico que a autoridade fiscal já deduziu dos
rendimentos recebidos da ação judicial que foi de R$ 49.447,38, a importância
correspondente aos honorários advocatícios pagos de R$ 8.241,23, pois considerou no
cálculo do imposto devido apenas a importância de R$ 41.206,15.
Para um melhor entendimento, demonstro novamente a apuração do imposto devido no
ano-calendário 2007, corretamente apurado pela autoridade fiscal quando da emissão da
Notificação de Lançamento:
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Valores em R$
1) Rendimentos Recebidos do INSS
16.007,20
2) Rendimentos Recebidos da Ação Judicial
49.447,38
3) Honorários Advocatícios
8.241,23
4) Total dos Rendimentos Tributáveis (1+2-3)
57.213,35
5) Desconto Simplificado (linha 4*0,2, limitado a R$ 11.669,72)
11.442,67
6) Base de Cálculo (4-5)
45.770,68
7) Imposto Apurado (Bc x 0,275 - 6.302,32)
6.284,62
8) Imposto de Renda Retido na Fonte (R$ 41,52 + R$ 1.236,18)
1.277,70
9) Saldo de Imposto a Pagar Apurado (7-8)
5.006,91
10) Saldo de Imposto a Pagar Declarado
4.330,90
11) Imposto Suplementar (9 - 10)
676,01
Conclusão
Assim sendo, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
É como voto.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 46
DF CARF MF
Original